Tribunal: TCU
Processo: 008.983/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis em favor de Cacilda Santos Assunção (971.***.***-15); Claudia Soldatelli Macari (021.***.***-26); Cleunice Ferreira de Deus (972.***.***-87); Idalina Jug (004.***.***-11); Josefa Antoniak Oliveira (003.***.***-74), emitidos pelo extinto DNER-9o Distrito/PR. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, e art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos em favor de Cacilda Santos Assunção (peça 4) e Cleunice Ferreira de Deus (peça 6), em virtude do óbito das beneficiárias; 9.2 considerar legal o ato em favor de Josefa Antoniak Oliveira (peça 7), ordenando-lhe o registro, nos termos do art. 6o, §1o, da Resolução-TCU 206/2007, porquanto não mais subsistem os pagamentos irregularmente consignados no ato de concessão inicial alusivos à parcela VPNI art. 29 Lei 11.094/2005; 9.3 nos termos do art. 6o, §1o, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, determinar à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Infraestrutura (órgão que assumiu as atribuições do extinto Ministério dos Transportes) que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência, efetive as devidas anotações nos assentamentos referentes à pensão em favor de Josefa Antoniak Oliveira, consignando a correção da falha descrita no subitem 9.2 deste Acórdão; 9.4 sobrestar este processo, no que tange à apreciação dos atos em favor de Idalina Jug (peça 5) e Claudia Soldatelli Macari (peça 8), até o trânsito em julgado do RE 636.553 no âmbito do Supremo Tribunal Federal; 9.5 dar ciência do presente Acórdão à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas do Ministério da Infraestrutura (órgão que assumiu as atribuições do extinto Ministério dos Transportes), informando que as peças que integram a presente deliberação estarão disponíveis no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que o acesso às demais peças do processo poderá ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".